Tribunal: STF
Processo: ARE 1552661
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leonardo Coda e Outros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Florínia. Meio ambiente. Fazenda Santo Antônio. Reserva legal. Instituição, demarcação, averbação e recomposição. Compensação. Mesmo bioma. Identidade ecológica. 1. Reserva Legal. Compensação. A compensação da Reserva Legal para fins de regularização é permitida e pode ser feita, dentre outras opções, mediante o cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, com vegetação nativa estabelecida, desde que localizada no mesmo bioma (art. 66, III, § 5º, IV e § 6º, I e II da LF nº 12.651/12); e conforme decisão proferida na ADI nº 4.901-DF, o Pretório Excelso, por maioria, (i) conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 48, § 2º do Código Florestal, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, e (ii) reconheceu a constitucionalidade do art. 66, § 5º e 6º da LF nº 12.651/12; ainda, a adoção do critério da identidade ecológica transcende àquele previsto em lei (mesmo bioma), conforme se extrai do voto do Min. Marco Aurélio. 2. Compensação. Proteção ambiental. A literalidade da lei exige que a compensação das áreas ocorra no mesmo bioma e a interpretação dos dispositivos constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal acrescenta a condicionante da existência de 'identidade ecológica' com o espaço correspondente, localizado no mesmo bioma; e ao contrário do entendimento da agravante, o requisito não se restringe somente à compensação de reserva legal por meio da Cota de Reserva Ambiental (CRA). Aqui, os municípios em que localizadas as propriedades Fazenda Santo Antônio (Florínia) e Sítio Marinho (Iporanga) distam 288 km entre si. As áreas indicadas possuem o mesmo bioma (Mata Atlântica), mas segundo parecer do CAEx, os imóveis situam-se em bacias hidrográficas diversas (Médio Paranapanema e Ribeira de Iguape, Litoral Sul) e também difere a fitofisionomia dos imóveis (Floresta Estacional Semidecidual onde ocorre o passivo ambiental e Floresta Ombrófila Densa no imóvel a compensar). São aspectos relevantes que afastam a identidade ecológica entre as propriedades e denotam a inadequação da proposta para cumprir a finalidade da reserva legal, ainda que as propriedades pertençam ao mesmo bioma. Há diferença sensível na proteção ambiental, razão pela qual a decisão agravada fica mantida. Agravo desprovido.” (Agravo nº 2227874-73.2022, Origem: 1ª Vara Cível (Assis) Proc. nº 0007853-55.2019, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 23.11.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 3º, II e III, 5º, XXXII, 6º, e 170, II, V, VII e VIII, da Constituição da República. Assevera-se que “o v. acórdão vergastado partiu de premissas equivocadas para concluir que a compensação prevista no art. 66, §5º, inciso IV, do Código Florestal, demandaria áreas rurais com a mesma “identidade biológica”.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Temos admitido a possibilidade de compensação de reserva legal em propriedade distinta em bioma diverso quando as peculiaridades do caso concreto indicam similitude ecológica entre as propriedades e ausência do prejuízo de ambiental que a lei e o Supremo Tribunal Federal buscam evitar. Aqui, os municípios em que localizadas as propriedades Fazenda Santo Antônio (município de Florínia) e Sítio Marinho (município de Iporanga) distam 288 km entre si. É certo que as áreas em que se pretende implantar a Reserva Legal possuem o mesmo bioma (Mata Atlântica), mas segundo parecer do CAEx, as bacias hidrográficas onde situados os imóveis são biologicamente diferentes: a Fazenda Santo Antônio localiza-se na Bacia Hidrográfica Médio Paranapanema e o Sítio Marinho Gleba 13-B situa-se na Bacia Hidrográfica Ribeira de Iguape, Litoral Sul (fls. 256/257 da origem); ainda, a fitofisionomia do imóvel onde há o passivo ambiental é de Floresta Estacional Semidecidual, enquanto que a do imóvel em que será realizada a compensação é de Floresta Ombrófila Densa (fls. 276/277 da origem). São aspectos relevantes que afastam a identidade ecológica entre as propriedades e denotam a inadequação da proposta para cumprir a finalidade da reserva legal, ainda que as propriedades pertençam ao mesmo bioma.”



    Ademais, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo teceu manifestação nos seguintes termos:



    “É impossível, sob o enfoque científico, admitir-se a compensação total da reserva legal bem como que seja feita de forma aleatória, em qualquer espaço territorial do bioma Mata Atlântica ou Bioma Cerrado (os únicos biomas abrangidos pelo Estado de São Paulo).



    Nesse sentido, estudo levado a efeito pelo GAEMA, do Ministério Público de São Paulo demonstra que:



    “Cada bioma brasileiro ocupa grandes extensões territoriais com características geográficas muito distintas, com grande variação de clima, de latitude, de topografia, de inclinação, de tipo de solo, de habitats e de biodiversidade em distintos centros de endemismo. Por isso, se considerarmos para fins de compensação toda a extensão de um bioma, não haverá satisfatória preservação da biodiversidade e das demais funções ecológicas da reserva legal (KAGEYAMA, 2011, p. 4; METZGER, 2011, p. 2-3; ENGEL, 2011, p. 3; MARTINS, 2011, p 3; SOUZA & VARANDA, 2011, p. 2; AMORIM, 2011, p. 1-2; RODRIGUES, 2011, p. 2; SPAROVEK, 2011, p. 2; TUNDISI, 2011, p. 3). A compensação de reserva legal exige, portanto, o estabelecimento de limites e critérios que garantam a representatividade da biodiversidade (comunidades biológicas similares). O critério de compensação de reserva legal deve levar em conta: (i) a equivalência de composição (equivalência compositiva) e a (ii) a equivalência de função (equivalência funcional) (METZGER, 2011, p. 2-3). A equivalência compositiva tem como base o conjunto de espécies (comunidades biológicas) que compõem um centro de endemismo (espécies que se encontram em uma localidade). A equivalência funcional, como critério de compensação, deve levar em consideração todas as funções ecológicas cumpridas pela reserva legal (bióticas, hídricas, edáficas, climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas). É a partir da observância desses critérios que se pode estabelecer a área onde a compensação deve ser feita, o que necessariamente implica proximidade geográfica.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-167 31-07-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 26-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 27-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente